Tribunal: TJDFT
Processo: 0021112-77.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021112-77.2015.8.07.0018 RECORRENTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no curso do processo de execução fiscal. 2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão da marcha do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade da pretensão permanece incólume. A prescrição intercorrente, nesse caso, ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período dilatório de 1 (um) ano. 3. O art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, estabelece que após o transcurso do prazo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos. 3.1. O art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 prevê que se houver o transcurso do prazo prescricional a partir do advento do despacho que ordenar o arquivamento dos autos, o Juízo pode, inclusive de ofício, reconhecer o transcurso do prazo da prescrição intercorrente depois de ouvida a Fazenda Pública. 4. No caso em deslinde não foi proferida decisão com a determinação do arquivamento dos autos do processo após o transcurso do prazo de 1 (um) ano referente à suspensão do curso processual, situação que obsta o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. 5. A demora na localização de bens passíveis de penhora não pode ser atribuída ao credor no presente caso, pois decorre de fato atribuível ao próprio Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. No caso a Fazenda Pública, durante todo o transcurso do processo, vem exercendo regularmente sua pretensão ao crédito, promovendo várias diligências com o intuito de encontrar os bens que guarnecem o patrimônio dos devedores, passíveis de penhora, ou seja, não houve a efetiva paralisação da marcha processual. 5.2. Por essa razão o termo inicial para a fluência da prescrição intercorrente deve ser fixado na data em que o credor teve ciência do resultado frustrado da derradeira pesquisa por meio do Sisbajud, que consiste na última tentativa de encontrar os bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 40, caput, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/1980, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada violação ao artigo 40, caput, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/1980. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004